Tribunal: TJES
Processo: 5000110-76.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000110-76.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000110-76.2019.8.08.0024

APELANTE: KIRTON BANK S.A – BANCO MULTIPLO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KIRTON BANK S.A – BANCO MULTIPLO
em face da r. sentença constante no evento 1363429, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara das Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos dos “embargos à execução” por ele ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo incólume a decisão administrativa que aplicou multa em desfavor da parte autora, atualizada no valor de R$ 40.080,74 (quarenta mil e oitenta reais e setenta e quatro centavos).

O
decisum
condenou, ainda, o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizada da causa.

Em suas razões recursais (evento 1363485), o recorrente aduz, em síntese, a (i) “
ausência de juntada, nos embargos, de peças da execução configura mera irregularidade sanável, sobretudo quando tanto os autos da execução quanto os dos embargos são eletrônicos, e tramitam associados na mesma vara, sendo perfeitamente possível ao magistrado acessar os documentos da execução a qualquer momento, independentemente de juntada pelo embargante
”; (ii) falta de proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada; e (iii) exorbitância do montante fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no evento 13603490 pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, no qual pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de julho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador
Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000110-76.2019.8.08.0024

APELANTE: KIRTON BANK S.A – BANCO MULTIPLO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL)

O apelado, em contrarrazões recursais, afirma que o recurso ora em apreço não atacou os fundamentos da sentença objurgada, motivo pelo qual a sua irresignação não deve ser conhecida, já que violado o princípio da dialeticidade.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Cito, para demonstrar o aventado, José Roberto dos Santos Bedaque, que assim se manifesta:

“Tudo isso quer dizer que as questões eminentemente processuais devem ser reduzidas ao máximo. Apenas se justifica sua prevalência sobre aquelas relativas ao objeto litigioso do processo quando se tratar de exigência que vise à tutela de princípios maiores, como a ampla defesa, o contraditório etc. Muitos dos princípios processuais, por exemplo, se levados às últimas conseqüências, sem considerar a realidade fática sobre que irão incidir, podem tornar-se verdadeiros óbices aos escopos do processo.” (Direito e Processo: influência do direito material sobre o processo. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 58.)

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pelo apelante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado
a quo
ao julgar improcedente o pedido contido na inicial.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000110-76.2019.8.08.0024

APELANTE: KIRTON BANK S.A – BANCO MULTIPLO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KIRTON BANK S.A – BANCO MULTIPLO
em face da r. sentença constante no evento 1363429, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara das Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos dos “embargos à execução” por ele ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo incólume a decisão administrativa que aplicou multa em desfavor da parte autora, atualizada no valor de R$ 40.080,74 (quarenta mil e oitenta reais e setenta e quatro centavos).

O
decisum
condenou, ainda, o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizada da causa.

Em suas razões recursais (evento 1363485), o recorrente aduz, em síntese, a (i) “
ausência de juntada, nos embargos, de peças da execução configura mera irregularidade sanável, sobretudo quando tanto os autos da execução quanto os dos embargos são eletrônicos, e tramitam associados na mesma vara, sendo perfeitamente possível ao magistrado acessar os documentos da execução a qualquer momento, independentemente de juntada pelo embargante
”; (ii) falta de proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada; e (iii) exorbitância do montante fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Para melhor compreensão da causa, reputo pertinente fazer um breve resumo dos fatos a ela subjacentes.

Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por
KIRTON BANK S.A – BANCO MULTIPLO
, ora apelante, em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, ora apelado, no qual se insurge em razão da cobrança de multa aplicada pelo PROCON de Vitória, que originou a CDA nº 1154/2018.

Nesse passo, sustenta, em resumo, (i) a ilegitimidade do PROCON para a aplicação da penalidade; (ii) a inexistência de conduta ofensiva ao Código de Defesa do Consumidor; (iii) o cerceamento de defesa no processo administrativo e (iv) que o valor excessivo da multa ofende os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

Depois de apresentada a impugnação pelo ente público e as partes não terem requerido a produção de outras provas, sobreveio a sentença objurgada que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Para tanto, registrou a magistrada singular “
o embargante não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de legalidade e veracidade de que goza o ato administrativo
” pois “
os documentos carreados pelo embargante, bem como as razões em que se fundam o pedido de extinção da execução estão calcados em fato ocorrido no processo administrativo do PROCON n. 1482/2010 e não no processo administrativo n. 3545/2012, este sim azo da CDA 1154/2018
”.

Pois bem.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de que “
em face da presunção de certeza e liquidez da CDA não se apresenta obrigatória a juntada do processo administrativo fiscal pela fazenda pública, devendo a presunção referida ser ilidida por prova a cargo do devedor
” (AgInt no REsp 1650615/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS COM A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL DE MODO EXTEMPORÂNEO. INADMISSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão.

2. Cinge-se a controvérsia a determinar se é possível a produção de prova documental, em especial a juntada do processo administrativo que culminou no lançamento do crédito tributário, em momento posterior ao ajuizamento dos Embargos à Execução.

3. Pela leitura do acórdão recorrido, extrai-se que a parte executada, ora recorrida, não alegou ter sido impedida de obter acesso ao processo administrativo no momento do ajuizamento dos Embargos à Execução, tendo providenciado a produção da referida prova documental apenas na fase recursal, com a interposição da Apelação.

4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.

5. "A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor." (REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011).

6. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 1721191/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018)

Diante desse quadro, entendo que agiu com acerto a julgadora singular ao reconhecer que o embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, posto que colacionou à exordial a cópia de processo administrativo estranho à Certidão de Dívida Ativa que aparelha a execução embargada, impossibilitando, desde modo, a averiguação de eventual desproporcionalidade da multa.

Portanto, a presunção de certeza e liquidez da CDA não restou desconstituída.

A propósito, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA PELO PROCON ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS NO RECURSO SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia. (REsp 1721191/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018) 2.
Dito isso, comungo do entendimento externado pelo magistrado sentenciante no sentido de que o processo administrativo que culminou na aplicação de multa ao apelante se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia, uma vez que é nele que constam as informações sobre a infração, os motivos da aplicação da sanção, a dosimetria da multa aplicada, contudo, não foram juntados aos autos. 3. Assim, considerando que o ônus da prova cabia ao embargante, e o mesmo (embargante, ora apelante) não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, pois sequer instruiu a inicial com os documentos necessários à comprovação do seu direito, não há como analisar as alegações trazidas no presente recurso
. 4. Recurso desprovido, com arbitramento de honorários recursais.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200005484, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

_________________________

A C Ó R D Ã O PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA: SÓ ILIDIDA POR PROVA DO CONTRIBUINTE. NO CASO, O INTERESSADO SEQUER JUNTOU AOS AUTOS CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, TORNANDO INVIÁVEL A ANÁLISE DOS VÍCIOS ARGUIDOS
. A ADMINISTRAÇÃO ARBITROU A MULTA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM VÍCIO NO TÍTULO EM QUESTÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.A jurisprudência é assente no sentido de que A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia. (EDcl no REsp 1721191/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 17/12/2018).
2. A embargante, nestes autos, não apresentou sequer cópia do processo administrativo que ensejou a cobrança da multa questionada, o que impossibilita a comprovação de parte das alegações expendidas na exordial
.(...)

(TJES, Classe: Apelação, 100180030577, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019)

No que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais nas causas que envolvem a fazenda pública, o Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

Sobre esse tema, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que o arbitramento da referida verba por apreciação equitativa deve se restringir às hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, bem como quando o valor da causa for muito baixo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO.ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. §§ 2º e 8º DO ART. 85 DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE
.

I - O presente feito decorre de ação de execução fiscal objetivando o recebimento de crédito no valor de R$ 195.037,49 (cento e noventa e cinco mil, trinta e sete reais e quarenta e nove centavos). Na sentença, julgou-se extinta a execução fiscal, tendo sido a exequente condenada a pagar honorários advocatícios em favor da executada. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para fixar os honorários, por apreciação equitativa.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo.

III - Por outro lado, na vigência do CPC/2015,
a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º, art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, não sendo essa a hipótese dos autos, visto que foi atribuído valor da causa no montante de R$ 195.037,49 (cento e noventa e cinco mil, trinta e sete reais e quarenta e nove centavos), em junho de 2004. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.736.151/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 6/11/2018; REsp n. 1.750.763/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 12/12/2018 e AgInt no AREsp n. 1.187.650/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1424719/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019)

_________________

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CARÊNCIA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. §§ 3º e 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA
. IMPOSSIBILIDADE.

1. Na vigência do CPC/2015, a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8º, artigo 85, do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses de que não cuidam os presentes autos
.

2. In casu, depreende-se que o Tribunal de origem, ao utilizar-se de critérios diversos das balizas objetivas relacionadas aos percentuais previstos no §3º do artigo 85 do CPC/2015, violou a legislação federal indicada. 3. Agravo i nterno não provido.

(AgInt no REsp 1736151/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 06/11/2018)

Como outrora citado, o arbitramento dos honorários nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros:
1º)
adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor da
condenação
ou do
proveito econômico
obtido
;
2º)
quando inexistir o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia,
o valor da causa,
na forma do art. 85, § 8º do CPC
1
e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo,
3)
o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do
Codex
Processual.

No caso em análise, verifica-se que o proveito econômico obtido equipara-se ao valor da causa atualizado, pois o apelado pretendia extinguir a execução fiscal que tramita em apenso. Nesse passo, por reconhecer que o trabalho do causídico do Estado se limitou a apresentar a impugnação aos embargos à execução, entendo que agiu com acerto a julgadora
a quo
ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no mínimo legal da faixa prevista no inciso, I, do 3º, do artigo 85, do CPC, em observância ao disposto no § 5º do mesmo artigo.

Por fim, é prudente registrar que o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu expressamente um sistema de precedentes que deve ser observado pelo Julgador para que as decisões judiciais sejam tomadas com coerência e integridade.

A igualdade, a coerência e a previsibilidade das decisões judiciais são necessárias à própria estabilidade do Direito, dada a necessidade de segurança jurídica e de isonomia inerente ao próprio sistema.

Com efeito, o CPC preconiza:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

Assim, como regra geral, o entendimento do C. STJ acerca dos critérios objetivos para fixação dos honorários advocatícios deve ser seguido pelos Tribunais Locais, em atenção aos postulados da coerência e integridade das decisões judiciais.

Em situações excepcionais, todavia, compreendo ser possível dissentir da orientação, apontando, naturalmente, as peculiaridades do caso concreto que implicam na necessidade de adoção de entendimento diverso.

Na minha percepção, sobre o tema dos honorários, a excepcionalidade só estaria presente nas hipóteses em que a adoção do critério objetivo implique em violação de outra norma do ordenamento jurídico, como por exemplo a vedação do enriquecimento sem causa.

Isso porque, como se sabe, o Juiz, ao aplicar, a norma deve atender aos fins sociais da norma, senão vejamos:

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Mas, no contexto dos autos, não vislumbro que a condenação importa em situação de excepcionalidade que permita a adoção de entendimento diverso daquele firmado pelo C. STJ.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

1
§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000110-76.2019.8.08.0024

APELANTE: KIRTON BANK S.A – BANCO MULTIPLO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL – REJEITADA – MÉRITO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
ÔNUS DO EMBARGANTE DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO DA CDA – JUNTADA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESTRANHO AO TÍTULO QUE APARELHA A EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR OS VÍCIOS ARGUIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO EQUITATIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao julgar improcedente o pedido contido na inicial. Preliminar rejeitada.

2.
“Em face da presunção de certeza e liquidez da CDA não se apresenta obrigatória a juntada do processo administrativo fiscal pela fazenda pública, devendo a presunção referida ser ilidida por prova a cargo do devedor”
(AgInt no REsp 1650615/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018).

3. Caso concreto em que o embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, posto que colacionou juntou à exordial a cópia de processo administrativo estranho à Certidão de Dívida Ativa que aparelha a execução embargada, impossibilitando, desde modo, a averiguação de eventual desproporcionalidade da multa.

4. No que se refere à fixação dos honorários advocatícios em ações envolvendo a Fazenda Pública, o Tribunal da Cidadania vem se posicionando no sentido de que o arbitramento da referida verba por apreciação equitativa deve se restringir às hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, bem como quando o valor da causa for muito baixo.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.